Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido o autor e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação por danos morais. Narrou que comprou passagem aérea da requerida (BSB/FLORIANÓPOLIS), com duas conexões. Pontuou que participaria de um casamento na cidade de Brusque/SC. Ressaltou que sua bagagem foi extraviada, só sendo entregue momentos antes do casamento. Frisou que a distância de Florianópolis até Brusque/SC, local da cerimônia, é de cerca de 1 (uma) hora, sendo que, por conta do ocorrido, parte do seu planejamento foi arruinado, pois ficou sem seus pertences e não utilizou vestes adequadas para o evento. Asseverou que a falha na prestação do serviço gerou enorme abalo emocional.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49621273). Contrarrazões apresentadas (ID 49621273).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da inexistência do dano moral.

6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que agiu conforme o que prevê a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), procedendo com a localização e devolução da bagagem no prazo de até 7 (sete) dias. Pontuou eu o autor não foi exposto a situação vexatória, constrangedora ou humilhante, tendo, no máximo, vivenciado um momento de aborrecimento do cotidiano. Ressaltou que o dano moral deve ser proveniente de fato realmente lesivo, com consequências irreparáveis, o que não foi o caso. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requereu a minoração do valor da condenação em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. No transporte aéreo doméstico, a relação entre companhia aérea e passageiro é regida pelo Código de Defesa do Consumidor: "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016).
8. No caso, restou comprovado que houve o extravio na bagagem do recorrido, fato este não impugnado e ratificado pela recorrente em sede recursal. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. O fato de a bagagem ter sido entregue no dia seguinte, por si só, não afasta o dever de indenizar. Na espécie, o ocorrido se torna mais grave já que a mala continha as roupas que seriam usadas no casamento, incluindo o vestido da noiva conforme documento dos autos (ID 49620658). Assim, a situação enfrentada ultrapassou o mero dissabor e atingiu a intimidade do autor, pois gerou angústia e incerteza que modificaram seu estado anímico. Dano moral devido. Sentença mantida.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.